Tribunal: TJDFT
Processo: 0047740-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047740-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: CLEONICE MARMORA LIMA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Na petição de ID 19096685, CLEONICE MARMORA LIMA e TERESINHA SANTOS CONTREIRA, pedem a fixação de prazo para vista dos autos físicos, em razão da conversão dos autos para o suporte digital, após o retorno do atendimento presencial, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pelas Portarias Conjuntas 72/2020, 78/2020 e 87/2020, todas do TJDFT. Defiro conforme requerido, devendo o prazo da certidão de ID 15393526 recomeçar após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Retornem os autos ao NUGEP para que os mantenha sobrestado, nos termos do despacho de ID 15265605. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024